Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA DE 2% CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Uma vez que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora contam-se a partir do inadimplemento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.
2. Todavia, instruída a Petição Inicial com a planilha atualizada do débito (ID 48200093), incabível a atualização dos encargos moratórios desde o vencimento de cada parcela, porquanto resultaria em bis in idem
3. Consoante artigo 323 do Código de Processo Civil, independente da declaração expressa da parte autora, devem ser incluídas na condenação as parcelas não adimplidas que se vencerem no curso do processo.
4. É legítima a pretensão da concessionária para que incida sobre o valor do débito o percentual de 2% (dois por cento), a título de multa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.